Tribunal: TJMT
Processo: 1022788-42.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022788-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), CHAIENY CARLA NUNES DA SILVA - CPF: 065.016.861-56 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL AGUA BOA (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), FABIANE TEREZINHA BONIFACIO - CPF: 086.694.409-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL (TERCEIRO INTERESSADO), DARA RAQUEL PEREIRA MONTEL - CPF: 050.632.711-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM –
1.
PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS ORIENTATIVOS TCCR/TJMT Nº. 6 E 25
–

2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–
3.
PRETENDIDA
PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INADMISSIBILIDADE – CARATER EXCEPCIONAL DA MEDIDA – GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
BENESSE
QUE NÃO SE CONSTITUI IMUNIDADE PRISIONAL

–

ORDEM
DENEGADA
, DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1. O risco de reiteração delitiva específica, bem como a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (4.147 gramas de maconha e 24.112 gramas de cocaína), são suficientes para manter a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública.

2.
Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos. Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

3.
Se da prova pré-constituída nos autos constatar-se que não há evidências de que aos cuidados da genitora seriam essenciais para a sobrevivência dos infantes, e se existe prova de reincidência delitiva especifica, demonstrado está o risco concreto de reiteração no delito, circunstância a afastar a incidência da excepcionalidade que justificaria a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Chaieny Carla Nunes da Silva,
presa em flagrante em data de
6.10.2022
pela suposta prática do crime de
Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
ambos da Lei n] 11.343/06),

vem sendo submetida a
coação ilegal
, apontando como autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa /MT
.

Consta na impetração que foi feito pedido para revogar a prisão ou convertê-la em prisão domiciliar, que restou
indeferido
pelo juízo.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que:
I)
não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP;
II)
a Paciente tem predicados pessoais favoráveis;
III)
a necessidade de conversão da preventiva em domiciliar, vez que preenchidos os requisitos previstos no art. 318 do CPP.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse revogada a
constrição
ou
convertida
em prisão domiciliar impondo-se medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID. 149699685).

Foram anexados documentos (ID
149699689 a 149699692
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 150461698) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 151004681).

A d. PGJ lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 151332677),
conforme respectivo sumário que segue:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E AINDA, INIDONEIDADE DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA PACIENTE - JUÍZO SINGULAR QUE EVIDENCIOU O “PERICULUM LIBERTATIS”, CUIDANDO DE DEMONSTRAR DE FORMA EFETIVA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE - INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RELACIONADAS AO CRIME DEMONSTRAM A GRAVIDADE DA CONDUTA, MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NO RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI, EM VIRTUDE DA PROPENSÃO A REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES - O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -. 2) PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - O FATO DE A PACIENTE TER FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO DE SER BENEFICIADA COM O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO PLEITO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a
paciente
foi
presa em flagrante no dia 5.10.2022
, juntamente com
Dara Raquel Pereira Montel
e
Fabiane Terezinha Bonifácio
, porque foram encontradas no estabelecimento comercial, de que são proprietárias, drogas diversas – 4.147 gramas de maconha e 24.112 gramas de cocaína -, além de plástico picotado e grande quantidade de dinheiro (R$ 3.907,00).

Há ainda relatório policial com fotos juntado nos autos, em que foram realizadas campanas em que foi constatado que a paciente e as demais envolvidas utilizavam o local como ponto de venda de entorpecentes.

Realizada audiência de custódia em data de 7.10.2022, o flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva. A defesa ainda apresentou pedido de revogação de prisão ou conversão para domiciliar, o qual restou indeferido pelo juízo
a quo.

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico, alegando que a paciente vem sofrendo coação ilegal ante a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade (art. 312, CPP), sendo que ela ostentaria predicados pessoais favoráveis, havendo a necessidade de conversão da preventiva em domiciliar, vez que ela possui filhos menores de 12 anos.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a constrição cautelar da paciente preenche os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 312 do CPP, estando devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo.

Nota-se que no decreto preventivo que, o Magistrado que apesar de tecnicamente primária, a paciente ostenta diversos procedimentos relacionados ao crime de tráfico, elencando, para tanto, os boletins de ocorrência n. 2018.157991, n. 2019.93651, n. 2019.40850, n. 2018.312358, n. 2018.290405, n. 2018.128094, n. 2017.105106.

Nesse ponto, consigno que em verificação ao sistema informatizado do Tribunal do Justiça, localizei 4 procedimentos de apuração de ato infracional, todos por tráfico de drogas, havendo, inclusive, uma Guia de Execução de Medida Socioeducativa, fato que indica a alta potencialidade lesiva de sua conduta, vez que demonstra renitência específica, sendo necessário o acautelamento para a
garantia da ordem pública.

Registro que o risco de reiteração delitiva é argumento apto a autorizar a constrição cautelar da paciente, podendo procedimentos de apuração por ato infracionais serem contabilizados para verificação do alegado risco. Nesse sentido:

(...) Hipótese em que o decreto cautelar apresenta fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente o qual, apesar de primário, responde a outros processos por crimes semelhantes.
Ainda que o paciente seja tecnicamente primário, sua contumácia delitiva - conceito que abrange maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso - constitui motivação idônea a justificar a prisão cautelar
.
(
N.U 1013574-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Quanto o risco de reiteração, há ainda
o Enunciado Orientativo nº 6 da TCCR/TJMT:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Não podemos olvidar ainda a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (4.147 gramas de maconha e 24.112 gramas de cocaína), além de plástico picotado apto para o embalo e colocação à venda, bem como o alto valor apreendido (R$ 3.907,00), estando evidenciada a gravidade concreta do delito a exigir o
resguardo da ordem pública.

Vale asseverar que uma das substâncias entorpecentes apreendidas com a paciente, qual seja, cocaína, tem natureza altamente deletéria à saúde humana, de forma que, ao meu ver, a prisão se encontra idoneamente fundamentada ante o
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, diante
gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente.

Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, demonstram a necessidade da custódia e impedem que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.

Nesse sentido, eis o teor do
Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a
natureza do entorpecente apreendido, variedade e a renitência delitiva.

É necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis da paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).
No presente caso, ao contrário do alegado, a paciente não ostenta predicados pessoais favoráveis, vez que apresenta contumácia delitiva, bem como não houve a comprovação de rendimentos lícitos.

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Quanto ao
pleito de substituição da prisão preventiva por
domiciliar
consigno que também não prospera, isso porque, embora esteja prevista em lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o julgador, analisando o caso concreto, fundamentadamente eleja outras excepcionalidades justificadoras da negativa da pretendida substituição, analisando detidamente o caso concreto.

Primeiramente, no caso em comento, juntou nos autos, tão somente, as certidões de nascimento dos filhos da paciente, os quais não revelam ser a mesma a única responsável pelos cuidados dos filhos, ou mesmo que ela é essencial para a sobrevivência dos infantes.

Ainda não há nenhuma informação quanto
ao estado das crianças e a necessidade/imprescindibilidade dos cuidados por parte da genitora, ora paciente.

Por fim, também não há nenhuma demonstração de ocupação ilícita, da qual a
paciente possa retirar o seu sustento sem voltar-se ao mundo do crime, pelo contrário, há fortes indícios de contumácia delitiva, especificamente no crime de tráfico, fazendo deste seu meio de vida, fato que por si só, inviabiliza a conversão da prisão em domiciliar.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

3. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva
e, assim, garantir a ordem pública. (Precedentes)

4.
Da mesma forma, a negativa de prisão domiciliar teve como lastro o fato de ela possuir diversas passagens criminais e uma condenação, todas por tráfico de drogas.
(Precedentes.) 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 762.521/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.) Destaquei

No mesmo sentido este e. Tribunal de Justiça:

1.
O risco de reiteração delitiva
e o fato de a investigada, em tese, possuir papel de destaque em Organização Criminosa que se dedica especialmente ao tráfico de drogas na região
indica o prognóstico de que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas, quiçá na presença de seus filhos menores de 12 anos; circunstâncias essas que evidenciam a situação excepcional prevista pelo julgamento paradigma do Supremo Tribunal Federal que inviabiliza a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar.

2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.(N.U 1018474-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022) destaquei

Portanto, muito embora o argumento maternal sensibilize este Relator, não motiva, por si só, o deferimento do pedido, principalmente levando em consideração as peculiaridades do caso concreto citadas acima, aliadas às notícias de que a paciente possui outros procedimentos pretéritos.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
impetrada em favor de
Chaieny Carla Nunes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022